Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

I – Há interesse processual para a propositura da execução quando o locatário efetua o pagamento parcial do débito, discordando dos valores cobrados pelo locador.

II – É devida a multa compensatória, decorrente da quebra antecipada do contrato, proporcional ao período remanescente do prazo da locação.

III – A multa moratória e os juros de mora incidem sobre o valor do aluguel e demais encargos locatícios.

IV – A exclusão apenas dos honorários contratuais da planilha demonstrativa do débito representa sucumbência mínima do credor, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC.

V - Apelação desprovida.